Tribunal: TJDFT
Processo: 0723280-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Processo : 0723280-55.2021.8.07.0000 DESPACHO Após devolução dos autos para inclusão em pauta de julgamento, comparece a agravante (id. 29982883) requerendo prazo para se manifestar sobre os documentos juntados pelos réus (Relatório Final de Inquérito Policial – id. 29513562). Também comparecem aos autos os réus para a juntada de promoção ministerial pelo arquivamento do referido Inquérito (id. 29990660/29990666). A relevância dos documentos trazidos pelos réus para a solução deste recurso será analisada por ocasião do julgamento do mérito, não sendo necessário intimação da agravante para manifestação prévia sobre tais documentos, conforme os motivos que serão expostos no voto desta Relatoria. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator